Tribunal: TJDFT
Processo: 0743387-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743387-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: RICARDO ALVES DA CONCEIÇÃO, MARIA DAS GRAÇAS SOUZA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE RECURSO PRVIDO I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloquei de conta bancária de devedor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de conta bancária de consumidor para saldar dívida com instituição financeira. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade disposta no Art. 833 do CPC, a partir da análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, sobretudo com base nos rendimentos do devedor, no intuito de preservar percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, bem como o mínimo existencial, ao tempo em que impede a evasão dos devedores ao cumprimento de suas obrigações 3.1. A exceção estabelecida pela Corte Superior não elide, mas reforça, a regra de impenhorabilidade. Os casos de penhorabilidade apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça englobam, em sua maioria, lides que envolvem pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores. Nesses casos, mitigar a impenhorabilidade oferece condições ao credor – pessoa natural com suas próprias demandas e necessidades – de receber seu crédito e não arcar com um ônus insustentável da privação do valor para sua satisfação. Assim, tomou por parâmetro para a mitigação tanto a natureza e o quantitativo dos rendimentos do devedor, como a necessidade do credor em haver seu crédito. 3.2. No caso em questão, trata-se de uma pessoa jurídica, mais especificamente financeira, contextualizada num sistema consumerista que lhe impõe regras específicas no trato com o cliente-consumidor, independentemente da natureza negocial. Exemplo disso se verifica na necessidade de a instituição observar o percentual disponível da renda do consumidor/correntista, para que isso não lhe acarrete na insolvência, em prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. 3.4. Nesses casos, volta-se à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. E somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3.5. No caso, trata-se de bloqueio de recursos financeiros mantidos em contas correntes e de investimento, nas quantias de R$ 105.236,33 (cento e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos) e R$ 1.323,17 (um mil, trezentos e vinte e três reais e dezessete centavos), não justificando, portanto, a penhora, nos termos que foi proposta. IV. Dispositivo 4. Recurso provido para desconstituir a penhora. Teses de julgamento: “Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos.” __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 833 do CPC Jurisprudência em destaque: AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022. A parte recorrente alega negativa de vigência ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão julgador teria interpretado, de forma restritiva, a possibilidade de penhora de valores de origem salarial. Entende que seria admitida a relativização da regra de impenhorabilidade em situações excepcionais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (AgInt no REsp n. 2.138.871/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.506.679/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Demais disso, restou assentado no aresto resistido: “Da análise do comprovante de rendimentos do Agravado (Id. 206730076), é possível verificar que dos R$ 48.106,99 recebidos, são abatidos imposto de renda e outras quantias, resultando no valor líquido de R$ 32.284,82. Todavia, não foi comprovado que o bloqueio judicial alcançou valores oriundos dos proventos da parte devedora, tampouco que de trata de conta poupança ou reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades” (ID 69815744). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.657.579/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027